Tribunal: STF
Processo: RHC 57838
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
Habeas corpus. Nulidades não configuradas. 
Defesa. Alegação de deficiência, desacompanhadas de prova de prejuízo para o réu. 
- Denúncia. Inépcia inocorrente. 
- Condenação. Fundamentos que não se limitam aos dados oferecidos pelo inquérito policial. 
- Recurso ordinário improvido.